Tribunal: TJSP
Processo: 1029606-21.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Apelação – Contrato de empréstimo consignado – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial – Inocorrência. Petição inicial que, diversamente do considerado em primeiro grau, identifica adequadamente o contrato e a cláusula cuja revisão se pretende, assim como os fundamentos do pedido de revisão. Sentença

Ementa:
Apelação – Contrato de empréstimo consignado – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial – Inocorrência. Petição inicial que, diversamente do considerado em primeiro grau, identifica adequadamente o contrato e a cláusula cuja revisão se pretende, assim como os fundamentos do pedido de revisão. Sentença que se afasta, para que o processo retome seu curso.

Deram provimento à apelação.